Tribunal: TJDFT
Processo: 0738888-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: MICHELE MELINI RODRIGUES FONTES DA CRUZ APELADO: CARTÃO BRB S/A DESPACHO A parte apelada/revel peticionou (id 51968213) juntando comprovante de depósito bancário (id 51968216) e planilha de cálculos (id 51968214), informando que cumpriu espontaneamente a condenação proferida em seu desfavor. Contudo a decisão id 51968220 cingiu-se a determinar a intimação da parte requerida facultando-a a apresentar contrarrazões à apelação no prazo de 15 (quinze) dias. Assim, com base no art. 933, do CPC, e em observância aos arts. 88, caput, c/c art. 251, §1o, ambos do RITJDFT, intimem-se as partes litigantes para se manifestarem acerca da petição id 51968213 e documentos que a instruem, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 16 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator